Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726567-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PARCIALMENTE. REQUERIMENTO DE ENTREGA DAS DECLARAÇÕES PARA FINS DE PORTABILIDADE À ASSOCIAÇÃO. TEMA DECIDIDO NO BOJO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE REGISTRO DO PLANO DE SAÚDE COMO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO OFERTADO PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU. PRECEDENTES DO STJ. DIFICULDADE DOS BENEFICIÁRIOS NA PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PARA OUTRAS OPERADORAS. NECESSIDADE DE MUDANÇA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DA APELANTE MANTIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA SUPERVENIENTE No 438 QUE NÃO AFASTA O DIRETO DOS CONSUMIDORES EM EFETIVAR À PORTABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de obrigação de entrega de declarações pela autora aos seus associados, uma vez que a questão já foi objeto de análise no julgamento dos embargos de declaração, tendo o juiz esclarecido que é atribuição da autora, que compõe o polo ativo da ação. 2. A Resolução ANS no 195/2009 autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, uma vez observada a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Situação dos autos em que se considera a legalidade da rescisão unilateral, que cumpriu os requisitos do art. 17 da Resolução no 195/2009. 3. Reconhece-se o direito da operadora de plano de saúde em não ofertar plano individual que não comercializa em atenção ao artigo 3o da Resolução no 19/99 do CONSU. Precedente STJ. 4. Os artigos 26 e 27 da Resolução no 195/2009 da ANS estabelecem a responsabilidade das operadoras à adequação das normas no registro dos seus produtos perante a agência reguladora, razão pela qual é obrigação da operadora/ré proceder ao enquadramento do registro do plano na ANS, para constar plano “coletivo por adesão”. 5. É incabível a substituição da atuação da parte do processo pelo Poder Judiciário, sendo medida desnecessária a expedição de ofício para a ANS, pois cabe a própria operadora adequar o enquadramento do plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão”, sem embargo de na fase de cumprimento de sentença comprovar eventual mora da agência reguladora. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 17-A, §6o, da Lei 9.656/98, e 4o, inciso II, da Lei 9.961/00, sustentando não haver obrigatoriedade de alteração de registro de plano de saúde, já que desnecessária para a garantia de portabilidade de plano em virtude da edição da Resolução Normativa no 438 da ANS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eugênio Guimarães Calazans, OAB/MG 40.399. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa, OAB/DF 50.301. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17-A, §6o, da Lei 9.656/98, e 4o, inciso II, da Lei 9.961/00. Isso porque, a turma julgadora assentou que: “(...) extrai-se do contrato firmado que as partes optaram pela contratação coletiva por adesão (ids. 22447258 - Pág. 5 / 22447273 - Pág. 5), não havendo menção alguma a plano coletivo empresarial. 39. Ademais, não ficou demonstrada a celebração de aditivo contratual para alterar o tipo do plano, razão por que deve ser reconhecida a falha da ré ao registrá-lo como coletivo empresarial. 40. Ainda que falha não houvesse, caberia à ré a adequação do plano às diretrizes da ANS, na forma dos arts. 26 e 27 da Resolução Normativa no. 195/2009 – o que, a toda vista, não foi feito. 41. De resto, a autora provou que o registro do plano como coletivo empresarial impossibilitou a migração de seus associados para mantidos por outras planos coletivos por adesão operadoras (ids. 22447342 / 22447368). 42. Trata-se, em verdade, de decorrência lógica do art. 3, , da Resolução Normativa no. caput 186/2009 da ANS, então vigente, que limitava a portabilidade aos planos individual ou familiar ou .coletivo por adesão. 43. Por fim, impende salientar que os documentos juntados pela ré – termos de exclusão de beneficiários (ids. 25741659 / 25741674) – não comprovaram que os associados da autora lograram não êxito na realização da portabilidade.” (ID 13622365 - Pág. 8 e 9). Vê-se, pois, que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eugênio Guimarães Calazans, OAB/MG 40.399, em relação à recorrente, e Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa, OAB/DF 50.301, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030